Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-77.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004114-77.2014.8.14.0049

APELANTE: YOSSEF KABACZNIK, ALLAN KABACZNIK ZATZ

APELADO: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

APELADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGOS 806 E 808, I, DO CPC/1973 (REDAÇÃO EXPRESSA). JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E TJMG. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Yossef Kabaczink e Allan Kabaczink Zatz contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que julgou procedente o pedido formulado em Ação Cautelar Inominada ajuizada por Samuel Kabaczink Junior, destinada a autorizá-lo a adentrar nas dependências da Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel do Pará – ISOSIP e administrá-la na qualidade de sócio. Os apelantes suscitam, como prejudicial de mérito, a decadência decorrente do não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, nos termos dos arts. 806 e 808 do CPC/1973, requerendo a cassação da sentença e a extinção do processo cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a consequente extinção do processo cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o CPC/1973 ao caso concreto, pois a sentença foi proferida sob sua égide, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que “a análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida” (TJDFT, Acórdão 953877, 3ª Turma Cível, j. 06/07/2016).

4.

O art. 808 do CPC/1973 dispõe expressamente:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806; II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias; III – se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito.”

5.

O art. 806 do CPC/1973 estabelece que a ação principal deve ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, quando se tratar de medida cautelar preparatória, fixando prazo cuja natureza é decadencial.

6.

A jurisprudência citada no voto reafirma que “quando a parte não promove o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias da efetivação da liminar, deve ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do art. 808, I, do CPC” (TJDFT, Acórdão 953877, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/07/2016).

7.

No mesmo sentido, o TJMG assentou que “a não propositura da ação principal, dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir da efetivação da medida cautelar deferida em sentença, impõe a perda da eficácia daquela e a extinção do processo cautelar, por ausência superveniente de interesse de agir. Interpretação conjunta dos arts. 806, 808, I e 520, IV do CPC/1973” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 23/06/2016).

8.

No caso concreto, certidão expedida pela unidade judiciária de origem atesta que a ação principal foi ajuizada aproximadamente um ano após o ajuizamento da cautelar, ultrapassando amplamente o prazo decadencial de 30 dias.

9.

A inobservância do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 impõe a cassação da sentença que julgou procedente a cautelar e a consequente extinção do processo cautelar, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 806 do CPC/1973, possui natureza decadencial.

2.

O descumprimento do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e impõe a extinção do processo cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 806, 808, I, e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 953877, 20150710169477APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 06.07.2016, DJe 18.07.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, 17ª Câmara Cível, j. 23.06.2016, pub. 05.07.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

APELADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 3ª Vara

Cível e Empresarial Distrital da Comarca de

Santa Isabel do Pará - Pará,

que julgou procedente

o pedido autoral em cautelar

inominada conforme visualização:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020215242100000000004324326

Declaratórios interpostos por
YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ.(
PJe ID

4455096).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 4455108).

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos. (PJe ID 4455109)

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

ação principal não ajuizada no prazo decadencial de 30(trinta) dias;

b.

nulidade da sentença por desatender aos termos do artigo 806 do CPC;

c.

necessidade de revogação dos efeitos jurídicos da cautelar;

d.

inidoneidade de
SAMUEL KABACZINK JUNIOR
em administrar a pessoa jurídica por exercício temerário na gestão e sistemática dilapidação patrimonial;

e.

sentença contrária aos fatos eis que o Apelado já havia se afastado da empresa por mais de 16(dezesseis) anos e nunca a administrou e

f.

Apelado deserdado em testamento público e respondendo a vários processos-crime, com condenação criminal.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

4455110).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

4455113).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

APELADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Informo que

voto será decidido à luz do CPC/1973 eis a sentença ter sido proferida sobre sua égide.

À preliminar arguida.

Inicio com o seguinte destaque:

Artigo 808 do CPC

Art.808
. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I- se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art.806;

II-se não for executada dentro de 30(trinta) dias;

III-se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito.

A presente demanda que julgo assenta em uma Ação Cautelar Inominada cujo objetivo é autorizar
SAMUEL KABACZINK JUNIOR

a adentrar nas dependências

da Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel do Pará – ISOSIP e assim administrá-la, enquanto sócio.

Frente à qualidade da questão, competia ao Apelado propor a ação principal dentro do prazo decadencial de 30(trinta) dias, para que o julgamento de procedência do pedido autoral se mantivesse em pé, pois, acaso ajuizada além do trintídio legal, tanto a cautelar concedida perderia sua eficácia, quanto a ação proposta tardiamente

mereceria extinção dada a predicação do

prazo ser decadencial.

Assim dirigia

a jurisprudência, destacando:

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO.
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. CAUTELAR INOMINADA. PREPARATÓRIA. AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO PREVISTO NO ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.

2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.

3
. Quando a parte não promove o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias da efetivação da liminar, deve ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do art. 808, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 953877, 20150710169477APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2016, publicado no DJe: 18/07/2016.). Negritei.

Tribunal de Justiça de

Minas Gerais

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - DESCONTOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO EM 30% DA PENSÃO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM SENTENÇA - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO APELO
NA HIPÓTESE - EFETIVAÇÃO DA CAUTELA - VERIFICAÇÃO - AÇÃO PRINCIPAL - NÃO AJUIZAMENTO NO PRAZO DO ART. 806, CPC/1973 - PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR - IMPOSIÇÃO LEGAL
- PREJUÍZO À ANÁLISE DOS RECURSOS - OCORRÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

A não propositura da ação principal, dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir da efetivação da medida cautelar deferida em sentença, impõe a perda da eficácia daquela e a extinção do processo cautelar, por ausência superveniente de interesse de agir. Interpretação conjunta dos arts. 806, 808, I e 520, IV do CPC/1973.

Reconhecida a ausência superveniente de condição da ação, resta prejudicada, por perda do objeto, a análise dos recursos interpostos para impugnar questão de mérito decidida na sentença de Primeiro Grau.
Em observância aos princípios da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento desnecessário ou extinção do feito judicial deve arcar com os ônus sucumbenciais.
Nas causas em que não há condenação, os honorários devem ser arbitrados por equidade, observados os critérios legais da lei processual civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.061652-5/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em 05/07/2016) Negritei.

Caso concreto.

SAMUEL KABACZINK JUNIOR
se descuidou da qualidade do prazo tratado no artigo 808, I, do CPC/73, que

decadencial. Significando dizer que, a partir do ajuizamento da Ação Cautelar e em face do indeferimento da liminar pleiteada, o Apelado detinha o prazo decadencial de 30(trinta) dias, à propositura da Ação principal.

Assim não o fez.

Segundo certidão expedida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, em cumprimento à diligência inserida no PJe ID 24756383:

DESPACHO YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ arguiram como prejudicial de mérito a insurgência de prazo decadencial eis o não ajuizamento da Ação Principal em 30(trinta) dias.

Em diligência, determino que a Unidade de Processamento Judicial remeta os autos recursais ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição a fim de que aquela Unidade certifique quanto ao ajuizamento da Ação Principal e, acaso proposta, se ocorreu dentro do prazo legal.

Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Aquela Unidade Judiciária assim certificou:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092413472086900000029364563

Perceba que o ajuizamento da Ação Principal ocorreu quase 01(um) ano após à Cautelar Inominada, ensejando a extinção do feito segundo inteligência do artigo 808, I, do CPC a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível para cassar a Objurgada e, por via de consequência, extinguir o processo cautelar s
egundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/03/2026